Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interpôs pelo CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. No cumprimento de sentença requerido pelo CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE em face de GUILHERME COSTA SILVA, a impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada. O agravante alega, em síntese, que a citação por edital é nula, porquanto efetivada sem o esgotamento de todas as tentativas de localizar o devedor. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença movido por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE em face de GUILHERME COSTA SILVA. A Impugnação tem sua 'cognitio' restritiva, a teor do que dispõe o artigo 525 do Código de Processo Civil, ou seja, a defesa do devedor somente poderá se manifestar nas hipóteses do §1o. No caso em apreço, a curadoria apresentou impugnação alegando a nulidade da citação por edital. Não obstante, não há nos autos qualquer comprovação da nulidade alegada, sendo inviável o acolhimento da impugnação. No mais, o patrocínio da causa pela curadoria especial, por si só, não enseja a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a atuação decorre da condição de revel substituído processualmente e não hipossuficiente economicamente. Assim, indefiro. Ante o exposto, REJEITO a presente Impugnação, determinando que o procedimento de execução de sentença volte ao seu curso normal. Tão logo preclusa a presente decisão, retornem os autos à conclusão para efetivação das medidas executórias cabíveis. Intime-se”. A realização de diligências para localizar o devedor, quando revel na fase de conhecimento, conforme ocorreu no caso em apreço, é desnecessária, porquanto, nos termos legais, a intimação no cumprimento de sentença far-se-á da mesma forma, ou seja, por edital. Confira-se: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...). § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento.” A propósito, destaco os seguintes precedentes: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0722688-16.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH REGINA SANTOS DE MELO AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA - AETB - FACULDADE PROCESSUS E M E N T A PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CURADORIA DE AUSENTES. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. 1. Nos termos dos artigos 72, II, 257, IV e 513, §2o, IV, todos do Código de Processo Civil, será feita por edital a intimação do executado para cumprimento espontâneo da obrigação, objeto de cumprimento de sentença exarada em demanda na qual esse foi citado por edital e, por conseguinte, representado pela Curadoria de ausentes. Precedentes. 2. A revelia do réu citado por edital é condição para a nomeação da Curadoria Especial e, em caso de cumprimento de sentença, dada sua natureza sincrética, torna desnecessária nova tentativa de intimação pessoal do executado, a qual deverá ser feita, novamente, por meio editalício. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1171447, 07226881620188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. A citação editalícia justifica-se nos casos em que o réu esteja em local incerto ou ignorado, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, especialmente se o autor empreendeu diversas diligências em busca de seu paradeiro. 2. O art. 513, § 2o, IV dispõe que o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1165584, 07002912620198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA